Tribunal: TJMT
Processo: 1012012-80.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012012-80.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DUPLICATA, NULIDADE]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (AGRAVANTE), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (AGRAVANTE), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (AGRAVANTE), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (AGRAVANTE), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (AGRAVANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INSTRUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 230.886.878-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO –INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O recurso cabível contra a decisão que extingue a execução ou a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC, é o de Apelação, na forma do art. 1.009,
caput
, do Código de Processo Civil, já que o pronunciamento judicial tem natureza de sentença terminativa, consoante previsão expressa do artigo 203, §1º, da lei adjetiva civil.

Na hipótese, os Agravantes manejaram recurso de Agravo de Instrumento, deixando de observar o pressuposto da adequação recursal.

Evidenciado erro grosseiro, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e outros,
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento por considerá-lo manifestamente inadmissível.

Inconformadas, utilizam-se as Agravantes deste Agravo Interno com vistas a reformar a decisão vergastada, ao argumento de que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é passível de mitigação, desde que efetivamente demonstrada a urgência do tema posto em debate.

Sustentam que é aplicável ao caso concreto a mitigação do rol, posto que se o inconformismo dos Recorrentes não for analisado de imediato, poderá ensejar prejuízos processuais irrecuperáveis.

Alegam que o recurso cabível para impugnar decisões prolatadas nos processos executivos é o Agravo de Instrumento, de acordo com o disposto na exceção do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Afirmam que não houve encerramento definitivo do processo executivo, mas apenas a convolação (extinção do cumprimento de sentença e retomada do processo executivo originário).

Defendem a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto, pois a interposição de Agravo de Instrumento ao invés do recurso de Apelação não configura erro grosseiro.

Com base nessas assertivas, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no ID. 140351159.

É o que merece registro.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que os Agravantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.° 0005578-04.2017.8.11.0086 – Cód. 109234, movida por
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.,
declarou extinto o cumprimento provisório de sentença por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

O dispositivo do pronunciamento judicial na instância singela está assim redigido:

“Sem delongas, tendo sido declarada a nulidade dos votos proferidos quando da ampliação do julgamento, o título que alicerça o cumprimento provisório de sentença foi desconstituído, razão pela qual a extinção do cumprimento provisório de sentença é medida que se impõe ao caso, pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e condições da ação, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Diploma Processual Civil e declaro prejudicados os embargos de declaração de ID nº 55566781.”

Por decisão unipessoal, não conheci do recurso por verificar que a decisão vergastada trata de
sentença terminativa
e, em razão da natureza jurídica do
decisum
, considerei que o recurso cabível é o de Apelação.

Eis os fundamentos adotados:

“De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por inobservância de expressa disposição legal.

Com efeito, constata-se que o ato decisório ora impugnado trata de sentença terminativa, eis que a Juíza condutora do feito pôs fim ao cumprimento provisório de sentença antes manejado pelos Recorrentes, nos seguintes termos:

“Sem delongas, tendo sido declarada a nulidade dos votos proferidos quando da ampliação do julgamento, o título que alicerça o cumprimento provisório de sentença foi desconstituído, razão pela qual a extinção do cumprimento provisório de sentença é medida que se impõe ao caso, pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e condições da ação, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Diploma Processual Civil e declaro prejudicados os embargos de declaração de ID nº 55566781.”

Nessa linha intelecção, conclui-se que a via recursal utilizada pelos Recorrentes é inapropriada para o fim que almejam, posto que o decisum desafiado na instância singela ostenta natureza terminativa. Como bem se sabe, o art. 1.009 do Código de Processo Civil dispõe que é cabível Recurso de Apelação contra sentença, não Agravo de Instrumento.

A propósito, assim é da jurisprudência, verbis:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O recurso cabível contra a decisão que extingue a execução ou a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC, é o de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do CPC, já que o pronunciamento judicial se trata de sentença, consoante previsão expressa do artigo 203, §1º, do CPC.

II - Tendo a parte exequente interposto recurso de agravo de instrumento, deixou de observar o pressuposto da adequação recursal.

III - Evidenciada a ocorrência de erro grosseiro, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade.

(N.U 1002273-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1760663 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0209327-0 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 08/10/2019) .

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Extinção (CPC, art. 487, I) Decisão caracterizada como sentença Hipótese em que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento Configuração de erro grosseiro Impossibilidade de se adotar o princípio da fungibilidade recursal. Hipótese em que, não obstante a inadmissibilidade do recurso, o agravante reitera questão já analisada em julgamento de outro agravo de instrumento, sem que se possa falar em saneamento e aproveitamento de atos processuais já praticados no incidente Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2112539-11.2019.8.26.0000; Relator (a): MAURÍCIO PESSOA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 11ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019).”

Dessume-se, portanto, que não há como conhecer deste Instrumental, por inobservância de expressa previsão legal. De mais a mais, não há falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade à hipótese, eis que a interposição do Instrumental com o fito de desafiar sentença terminativa afigura-se erro crasso.

Sem mais delongas, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformados, os Recorrentes pugnam pela sua reforma,

a fim de que seja conhecido e dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Com efeito, em que pesem às alegações dos Agravantes, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Como destacado alhures, a decisão objurgada tem natureza de sentença terminativa, eis que a Juíza
a quo
pôs fim ao cumprimento provisório de sentença manejado pelos Recorrentes, e declarou extinto o feito na forma do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

Assim, sendo decisão terminativa, é de concluir que a via recursal utilizada pelos Recorrentes não está apropriada para o fim que almejam, consoante a dicção do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Em resumo, da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que os Agravantes não trouxeram argumentação apta a modificar a conclusão adotada na decisão recorrida, utilizando a via recursal para reprisar as razões já apresentadas.

A propósito, assim é da jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SER INADMISSÍVEL –EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II DO CPC – CABIMENTO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Recurso cabível contra decisão que extingue o Cumprimento de Sentença com fundamento no art. 924, II do CPC é a Apelação, e, por constituir erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento, não se aplica o princípio da fungibilidade.

(N.U 1009943-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O recurso cabível contra a decisão que extingue a execução ou a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC, é o de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do CPC, já que o pronunciamento judicial se trata de sentença, consoante previsão expressa do artigo 203, §1º, do CPC.

II - Tendo a parte exequente interposto recurso de agravo de instrumento, deixou de observar o pressuposto da adequação recursal.

III - Evidenciada a ocorrência de erro grosseiro, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade.

(N.U 1002273-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.
A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp 1760663 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0209327-0 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 08/10/2019) .

Diante do exposto, conclui-se que o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução ou a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do CPC, é o de
Apelação,
nos termos do que dispõe o art. 1.009,
caput
, da lei adjetiva civil, já que o pronunciamento judicial se trata de sentença terminativa, consoante previsão expressa do artigo 203, §1º, do mesmo
Codex
.

Com essas considerações e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Desembargadora Clarice Claudino,

Peço vênia para divergir, tendo em vista que tenho voto em sentido oposto ao voto de Vossa Excelência.

Pelo princípio da primazia do julgamento meritório, entendo que o recurso pode ser recebido, inclusive, já recebi e julguei nesta Câmara agravo de instrumento de caso semelhante a essa situação.

Para não ficar incoerente, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para reconhecer a possibilidade de conhecer do Agravo de Instrumento oposto contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, pelo princípio da fungibilidade recursal.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022